Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-37.2019.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000584-37.2019.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OTAVIO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA - CPF: 064.583.561-70 (EMBARGADO), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 044.393.031-70 (ADVOGADO), FERNANDA DOMINSCHEK HARTMANN - CPF: 063.950.251-20 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL MORAIS FELTRIN - CPF: 028.147.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES DEL PAPA - CPF: 036.637.006-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que rejeitou sua tese de pagamento administrativo prévio de parte da indenização securitária, por ausência de prova idônea. A embargante alega vícios no julgado, buscando rediscutir o mérito da decisão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não reconhecer o pagamento parcial da indenização securitária com base em documentos unilaterais.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, rejeitando a tese da seguradora por ausência de prova de quitação conforme o art. 320 do Código Civil.
4. O comprovante de transferência bancária apresentado, desacompanhado de recibo formal ou documento assinado pelo suposto credor, é insuficiente para comprovar o adimplemento da obrigação.

5. O recurso não apontou vício processual no julgado, mas apenas manifestou inconformismo com a decisão proferida.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à tentativa de reforma da decisão, conforme orientação do STJ e jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A mera pretensão de rediscutir matéria já decidida não autoriza a oposição de embargos de declaração, na ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, II; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 254.413; STJ, AREsp 439.153/RS; TJMT, Ap. 115449/2011; TJMT, ED 100905/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, contra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 305181880 – pág. 01)
.

A seguradora embargante alega omissão, contradição e obscuridade ao argumento de que o acórdão ignorou os comprovantes de pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT acostados aos autos.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados e conceder-lhes efeitos infringentes.

Sem contrarrazões (Num. 310441889)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, pois que a questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 301062390 - pág. 01):

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular não considerou, na determinação do
quantum
indenizatório, pagamento em sede administrativa, de R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais), trazendo ao feito, em sede de contestação, documentos que entendeu comprovarem o seu adimplemento (Num. 285182882).

É necessário ressaltar que a quitação, em conformidade com o artigo 320 do Código Civil, dá-se por instrumento particular e deve designar o valor, a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, bem como a assinatura do credor, ou do seu representante.

O comprovante de transferência bancária anexado aos autos, apesar
de
nele constar o nome e o montante destinado ao beneficiário, não está acompanhado de um recibo correspondente, tampouco qualquer documento com a qualificação e assinatura
de
quem supostamente recebeu o montante.

Ora, tem-se decisão deste e. Tribunal que não aceita tal instrumento como apto a demonstrar efetiva quitação, por não atender o disposto no artigo 320 do Código Civil (TJMT Ap, 115449/2011). Também o c. STJ já assentou que
telas oriundas do sistema da empresa, são consideradas provas unilaterais, portanto, imprestáveis para alegar contratação ou quitação (STJ
AREsp 439153/RS).

O art. 373, do CPC, dispõe que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe da análise dos elementos carreados aos autos é que a seguradora, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar minimamente os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

O recurso aviado não demonstrou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025